Tribunal: TJDFT
Processo: 0741407-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. OLX. COMPRADOR ESTELIONATÁRIO. QUITAÇÃO DAS PARCELAS. ACUSAÇÃO BANCÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. ATO ILÍCITO COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. MERO DISSABOR. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1 Tendo as partes Rés/Apelantes apontado especificamente o alegado desacerto e inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
2. O Princípio da Informação outorga aos fornecedores de serviço bancário o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados. No campo dos contratos de consumo, a violação do comportamento positivo de informar, qualificada pela frustração da expectativa associada ao déficit de informação, infringe não apenas o Princípio da Transparência, mas também o da Boa-fé Objetiva e da Confiança. 2.1. No caso, a declaração da quitação do débito equivocadamente emitida pelas instituições bancárias contribuiu para incutir no consumidor a confiança necessária de que o terceiro havia efetuado correspondente pagamento viabilizando a concretização do negócio jurídico fraudulento consistente na venda de veículo ao terceiro estelionatário.
3. A existência de ato ilícito que viabilizou a contratação fraudulenta dissociado de fatos com grave repercussão na esfera íntima da ofendida não se mostra capaz de configurar dano moral, mas simples aborrecimentos ou situações que causam irritação, dissabor ou chateação, incapazes de ensejar a compensação.
4. Recurso das rés conhecido e provido. Recurso da autora conhecido e não provido. Sentença reformada.